Tribunal: CARF
Processo: 10530.724430/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724430/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não caber conhecimento, em sede de recurso voluntário, de alegações que não
tenham sido aventadas na impugnação ao lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724430/2017-32
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724430/2017-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), das matérias preclusas e do pedido de inclusão em parcelamento do crédito tributário
mantido; afastar a decadência, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-81.978 - 2a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 27 e ss), verbis:
O presente processo trata do auto de infração 051020620172043730 lavrado em
04/05/17 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012
com valor original igual a R$ 31443,88.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denuncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou jurisprudência.

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, o que se infere pela fato da apresentação do
recurso voluntário (e-fls. 37 e ss), reputado tempestivo em face da inexistência de prova da
intimação da decisão recorrida, vide despacho de e-fls. 51, requerendo, além do reconhecimento
da denúncia espontânea, o que se segue:
I - Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
II - Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário em caso de haver transcorrido o prazo decadência dos 05 (cinco) anos
nos meses de competência atingidos pela causa extintiva da obrigação;
III - A improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não
punitivo, o que é vedado em nosso Sistema Tributário;
IV - A improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
V - A improcedência da autuação, por ofensa ao devido processo legal, que
determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para
lavratura de autos de infração;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724430/2017-32

VII - A improcedência da autuação em face de previsão legal de dispensa de sua
entrega nos casos de ausência de fato gerador;
VIII - Caso nenhuma das hipóteses de improcedência aqui apresentadas não sejam
acatadas pelo julgador, requer redução da penalidade aplicada, tanto pelo
principio da Vedação ao Confisco;
IX - Cumulativamente, no mérito, pugna V. Sa. em retificar o decisum da 2a
Turma da DRJ/BHE para que sejam acolhidas as presentes razões e seja
JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o AI ora recorrido, ou acaso
assim Vossa Senhoria não entenda que sejam incluídos todos os créditos no
parcelamento
ora
requerido.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer o pedido de inclusão do crédito tributário exigido em
parcelamento, na eventualidade da rejeição das teses defensivas, por se tratar de matéria estranha
à lide.
Deixo de conhecer a alegação de caráter arrecadatória da multa exigida; e de
suposta improcedência da autuação em face de previsão legal de dispensa de sua entrega nos
casos de ausência de fato, gerador por não terem integrado as razões de defesa contidas na
impugnação ao lançamento, que foram objeto da decisão recorrida. Tratam-se de matérias
preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo manifestação alguma
desse colegiado.
Deixo de conhecer do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a
aplicação de preceito legal sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CARF no
002,verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos de
admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, a competência mais antiga, que era 05/02/2012 iniciando-se
a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2013; e encerrando-se em 31 de
dezembro de 2017, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior a
31/12/2017.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivo do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento, vez que a exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem
fundamento no § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, se afere pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto
ao sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724430/2017-32

e oportunidade, estes completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento
encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02), das matérias
preclusas e do pedido de inclusão em parcelamento do crédito tributário mantido; afastar a
decadência, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital